Tribunal: STF
Processo: RE 1179945
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO.
    1. Em 5 de março de 2021, proferi a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Primeira Turma desproveu agravo interno. Eis a ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. 
    2. O artigo 330 do Regimento Interno do Supremo revela o cabimento de embargos de divergência contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do Direito federal, devendo a parte comprovar a discrepância jurisprudencial na forma do disposto no artigo 331 nele contido, ou seja, via certidão ou cópia autenticada ou mediante citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    O entendimento do Plenário evoluiu no sentido da inadequação de embargos de divergência contra decisão em que não se tenha apreciado matéria de mérito:
    AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. Descabem os embargos de divergência contra pronunciamento em que não se tenha examinado a matéria de mérito. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. (Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 850.405, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de maio de 2017).
    3. Pelas razões acima, tenho-os como inadmissíveis e não os recebo. 
    4. Publiquem.
    O embargante aponta contradição e erro material na decisão individual. Alega ter havido a baixa do processo antes do exame dos embargos de divergência. Sustenta a ocorrência da análise de mérito pela Primeira Turma no julgamento do agravo interno. Afirma cumpridos os requisitos dos artigos 330 e 331 do Regimento Interno, no que demonstrada a divergência entre os julgados combatido e paradigmas. Busca a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios.
    O embargado não apresentou contrarrazões – certidão de 16 de abril de 2021. 
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regulamente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Improcede a irresignação. Conforme consignado no julgamento do agravo interno, o deslinde da controvérsia ocorreu mediante exame de fatos e provas e interpretação da legislação de regência, não alcançando matéria constitucional nem havendo exame de mérito.
    Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada. Em última análise, pretende novo exame da matéria de fundo, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    3. Ante o quadro, ausente qualquer vício no julgado, desprovejo os declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator